Tribunal: CARF
Processo: 11516.721987/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721987/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.645 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
GAIZITO HAERBERT LUIZ NUERNBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS. O benefício da
isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a presença
dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
DECISÃO
JUDICIAL.
OBSERVÂNCIA
DA
SENTENÇA.
CONCOMITÂNCIA. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Ocorrendo a sentença final com trânsito em julgado, a decisão judicial
é de cumprimento obrigatório pela Administração Tributária e a análise dos
efeitos e da extensão da decisão caberá a Autoridade Administrativa
responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721987/2011-77
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.645 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721987/2011-77

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra
a contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$9.779,27,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor consolidado em 18/10/2011
corresponde a R$ 21.650,32, referente ao ano calendário 2006, conforme Auto de Infração e
Demonstrativos às fls. 19 a 29, em decorrência da omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), classificado
indevidamente como isento por moléstia grave.
Relata a autoridade fiscal que a ALESC encaminhou Ofício comunicando a
cessação do benefício da aposentadoria do contribuinte, em virtude de perícia médica promovida
pela Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina,
em que se constatou a insubsistência dos motivos da incapacidade laborativa.
A conclusão da Junta Médica foi de que p contribuinte se encontra em plena
capacidade laborativa, conforme laudo de fls. 11 e 12. Narra que a Presidência do IPREV
suspendeu o benefício previdenciário, com remessa dos autos à ALESC para fins de revisão do
ato de aposentadoria. Diante dos fatos que indicaram não estar presente a moléstia grave apta ao
benefício fiscal, foi solicitado à fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de
rendimentos, sobre os quais efetuou o lançamento fiscal, reclassificando os rendimentos antes
isentos, para tributáveis de aposentadoria, percebidos de pessoa jurídica.
Tempestivamente foi apresentada impugnação por intermédio de procurador (fls.
32 a 60), com documentos anexos (fls. 61 a 123), nos termos em síntese a seguir deduzidos.
Da nulidade do procedimento fiscal ofensa ao art. 62 do Decreto no 70.235/72
- Aduz o impugnante que o procedimento fiscal que gerou o auto de infração teve por única
motivação a suposta cessação do benefício da aposentadoria por invalidez comunicada pela
ALESC.
Cita que o mesmo fato já se encontra há muito tempo em debate pelo Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina, com sentença de improcedência, com conclusão diversa
do apontado pela Receita Federal; que não há comprovação de que a aposentadoria tenha sido de
forma irregular, tendo-se por presumido que o ato de aposentadoria, ocorrido em 1982, é
plenamente válido e eficaz, até que, respeitados os prazos decadenciais e prescricionais, que se
comprove a sua nulidade, não presente no caso.
Aduz que a aposentadoria continua vigente por decisão judicial no Mandado de
Segurança no 2012.0428834, arrolando o provimento judicial liminar favorável.
Que o lançamento foi motivado pela reversão da aposentadoria, todavia esta resta
mantida pela decisão judicial, devendo ser reconhecida a improcedência da exigência fiscal.
Da aposentadoria - Relata que foi aposentado por invalidez, cujo ato goza de
presunção de legitimidade, legalidade e validade .
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.645 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721987/2011-77

Reforça que a motivação da lavratura fiscal (cessação da aposentadoria) deixou de
existir, pelo que entende deve ser cancelado o lançamento fiscal, uma vez que a aposentadoria
continua vigente por decisão judicial.
Discorre que a perícia médica, por si só, não poderia ensejar o cancelamento da
aposentadoria, sem o devido processo legal, com a ampla defesa.
Da perícia médica - Discorda da conclusão da perícia médica que alegou
inexistência de incapacidade laborativa; que seu processo de aposentadoria foi regular, com
provas documentais, deferido pela ALESC e pelo TCE/SC.
Da prescrição que atinge o ato de reversão da aposentadoria - Argumenta que
o ato de reversão da aposentadoria se contrapõe a outro ato pretérito (aposentadoria), que ocorreu
há mais de 29 anos (1982), aduzindo que decorridos mais de cinco anos, houve a perda do direito
de investigar, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, citando decisão no Supremo Tribunal
Federal (STF).
Da presunção de legitimidade dos atos administrativos - Perquire que, se não
bastasse os argumentos expendidos, agiu a ALESC e a Receita Federal em ilegalidade ao
cancelar ato administrativo pretérito, sem observância do outro praticado em período pretérito,
cuja presunção é de legitimidade e, até prova em contrário, a ser apurada no devido processo
legal, tem-se pela veracidade do ato que decidiu pela aposentadoria.
Da desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal - Aduz que, mesmo que tivessem sido realizados exames
clínicos, a ausência de novos laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e proceder a
cobrança tributária de contribuintes até então isentos em períodos pretéritos ou futuros, citando
jurisprudência do STJ.
Da prova documental - A respeito das provas documentais, não obstante estar
ciente de que o ônus probatório da eventual desconstituição do ato de aposentadoria seja da parte
interessada, narra que as aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação por meio da
Ação Popular no 023.96.0059549.
Dos pedidos finais - Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal, com
fundamento no art. 62 do Decreto no 70.235/72, ante a preexistência de processos administrativo
e judicial, debatendo a matéria, dentre as quais a impugnada, posto que a cobrança tributária em
comento é conseqüência da investigação questionada nas vias administrativa e judicial.
A DRJ Florianópolis, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento no sentido de que:
=> preliminar de nulidade do procedimento fiscal ofensa ao art. 62 do
Decreto no 70.235/72 - Cita o impugnante que a única motivação para o procedimento fiscal foi
a cessação da aposentadoria comunica pela ALESC. Que o lançamento fiscal, motivado pela
reversão da aposentadoria, que resta mantida pela decisão judicial, deve ser improcedente, ou ao
menos, até que as questões sejam decididas pelo Poder Judiciário, conforme previsão do art. 62
do Decreto no 70.235/72.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.645 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721987/2011-77

O lançamento fiscal não está motivado no ato de reversão da aposentadoria, mas
no Laudo expedido pela Junta Médica Oficial do Estado de Santa Catarina (fls. 11 e 12)
indicando não ser portador da moléstia grave e, pelo que se colhe da leitura do Auto de Infração
e Demonstrativos, a autoridade lançadora reclassificou os rendimentos da aposentadoria,
declarados como isentos por moléstia grave, para rendimentos tributáveis percebidos de
aposentadoria, que por conveniência reproduzo nesta parte o relato fiscal descrito à fl. 12 do
Auto de Infração:

Desta feita, não se acolhe a pretensão de se anular o lançamento fiscal ou a sua
suspensão com base nas decisões judiciais citadas, posto serem alheias, e não dispõe de qualquer
provimento judicial determinante ao impedimento ou suspensão do processo administrativo
fiscal em debate.
Da aposentadoria do contribuinte e a não comprovação da moléstia grave -
No caso retratado nos autos e historiado pela autoridade fiscal, o contribuinte foi aposentado por
invalidez no ano de 1982 por ser portador de cardiopatia grave, e que reavaliado pela Junta
Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de
Santa Catarina, , restou constatado que não apresenta incapacidade laborativa. É o que indica o
Laudo Médico de fls. 11 e 12. Como mostra o documento médico oficial, não restou comprovada
a doença incapacitante, fato que levou ao procedimento de reversão da aposentadoria por parte
da ALESC.
Resume entendimento de que por não comprovado o direito à isenção por
moléstia grave, deve ser mantido os rendimentos como tributáveis.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte sustenta é portador de moléstia
grave comprovadamente, e que todos os documentos juntados atestam a sua condição.
Na folha 255 do presente auto, há despacho da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional informando que anexa, para ciência e cumprimento, cópia de julgamento definitivo que
reconheceu, em favor do contribuinte em epígrafe, a procedência de seu pedido para declarar a
nulidade do crédito tributário constituído em desfavor do autor no Processo Administrativo
Fiscal no. 11516.721987/2011-77, no que se refere as ano-calendário de 2006 .
É o relatório.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.645 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721987/2011-77

Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

A despeito do decorrer da lide residir no direito do contribuinte em considerar
seus rendimentos isentos por moléstia grave, foi juntada pela Procuradoria a decisão de processo
judicial confirmando e reconhecendo, em favor do contribuinte em epígrafe, a procedência de
seu pedido para declarar a nulidade do crédito tributário constituído em desfavor do autor no
Processo Administrativo Fiscal no. 11516.721987/2011-77, no que se refere as ano-calendário de
2006
Sendo assim, entendo que não deve ser conhecido o Recurso devido ao fato de
ter perdido o seu objeto. Não há mais lide ou controvérsia, motivo pelo qual não deve ser
conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital